Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718558-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DHANDARA RODRIGUES FREITAS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, MARCUS VALÉRIO SOUZA PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos no. 0707303-94.2024.8.07.0007 (Despejo c/c cobrança de aluguéis), deferiu a liminar de despejo. Em apertada síntese, o recorrente narra que, quando alugou o imóvel, pediu para fazer uma reforma e que, apesar de a agravada ter negado o seu pedido, o dono do imóvel o autorizou, permitindo que ele descontasse o valor da reforma do valor do aluguel. Defende, assim, o não cabimento da liminar de despejo em razão: a) do acordo acima mencionado; b) da ausência da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei no. 8.245/91 e c) da ausência de notificação premonitória. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 58829692). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de despejo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o art. 59, § 1o, da Lei no. 8.245/1991 condiciona o despejo liminar por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel. Confira-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. A jurisprudência, contudo, vem admitindo a possibilidade de substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador, sustentando que “Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis” (Acórdão 1766342, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 24/10/2023). No mesmo sentido: Acórdão 1365892, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 31/8/2021. Cabível, portanto, a substituição da caução exigida pela lei pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. Quanto ao suposto acordo realizado com o proprietário do imóvel - de que o valor gasto com a reforma poderia ser descontado do valor do aluguel -, não há nenhum elemento probatório que possa conferir plausividade a sua alegação. Trata-se, assim, de mera ilação, desprovida de elementos comprobatórios. Cumpre registar, por fim, que a notificação prévia não é obrigatória na ação de despejo por atraso no pagamento dos aluguéis. Nesse sentido: Acórdão 1774356, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 6/11/2023 e Acórdão 1731459, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 1/8/2023. Nesse quadro, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da liminar vindicada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)